Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716228-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: SIDNEY FABRICIO CORREIA LIMA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A E OUTROS contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por SIDNEY FABRICIO CORREIA LIMA em desfavor dos apelantes, julgou procedentes em parte os pedidos, nos termos seguintes (ID 26530967): [...] Ante o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos deduzidos na petição inicial, para (atento ao que dispõe o art. 492 do Código de Processo Civil), condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor o valor investido de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com correção pelo INPC desde a data de cada pagamento/aporte e com juros de mora de 1% ao mês calculados da citação, abatidos, no entanto, os R$ 32.800,00 que já lhe foram devolvidos. Além disso, confirmo a tutela de urgência deferida ao ID 65090771. Por consequência, resolvo o mérito da lide nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Dada a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, em atenção ao disposto no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o autor e 30% para as rés. Nas razões, os apelantes requereram, além da cassação da sentença, a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 26530975). Verificou-se, no entanto, a ocorrência de preclusão, pois a justiça gratuita havia sido indeferida na origem (ID 26530961) e essa decisão não foi oportunamente impugnada pelos recorrentes. Assim, no despacho de ID 26896268, foi determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil). O despacho foi devidamente publicado (ID 26983219), não tendo havido manifestação dos apelantes (certidão de ID 27477521), o que obsta o conhecimento do recurso, por ser deserto. Desse modo, por não preencher requisito extrínseco de admissibilidade, resta inviabilizado o seu conhecimento, consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” Diante da ausência de comprovação do pagamento das custas recursais, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inc. XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator